Tribunal: STF
Processo: HC 59158
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-16
Data de publicação: 1981-10-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS" PARA ANULAR SENTENCAS PROFERIDAS EM PROCESSOS
PENAIS.
PENA INTEGRALMENTE CUMPRIDA EM UM DOS PROCESSOS, E SENTENÇA QUE
TRANSITOU EM JULGADO OU OUTRO, SEM APELO DO PACIENTE.
PERDA DE OBJETO NO QUE SE REFERE A UM DOS PEDIDOS E INCOMPETENCIA DO
S.T.F. PARA APRECIAR O SEGUNDO.
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.